Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. TERMO FINAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POSTULADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conquanto o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculte a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial, a distribuição do ônus probatório dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora mantém-se hígida, em subserviência ao comando estampado no art. 373 do Código de Ritos.
2. Nesse trilhar, não havendo elementos bastantes para subsidiar o fato constitutivo da pretensão da parte autora/apelada sobre a data da separação de fato, fenece razão para albergamento daquela reproduzida na peça vestibular.
3. Não obstante, presume-se que, a partir do ajuizamento da ação de divórcio (in casu, em 28/05/2021), não subsistia o elemento subjetivo atinente à manutenção da sociedade conjugal, tampouco os deveres de coabitação e de fidelidade recíproca, devendo, por conseguinte, referida data caracterizar termo inicial da separação de fato. Precedente desta Corte.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.